Tribunal: STF
Processo: AP 1399
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    FRANCISCO GOMES DE MORAIS, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar os cultos e as aula dominicais da Igreja Evangélica Cristã, na Quadra ARSE 24, Alameda 04, AI 08, Bairro Plano Diretor Norte, em Palmas/TO, aos domingos, das 7h:30min às 11h e das 17h às 21h, às quartas-feiras, das 18h às 21h, e às sextas-feiras, das 18h às 21h.



    O requerimento é instruído com cópia de requerimento da entidade religiosa para “liberação do irmão FRANCISCO GOMES DE MORAIS para participação nas atividades de nossa congregação”, descrevendo a programação semanal.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado FRANCISCO GOMES DE MORAIS, CPF nº 884.616.531-49, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar dos cultos realizados aos domingos de manhã.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por FRANCISCO GOMES DE MORAIS, CPF nº 884.616.531-49, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos da escola dominical, realizados das 7h30min às 11h00min, na Igreja Evangélica Cristã, na Quadra ARSE 24, Alameda 04, AI 08, Bairro Plano Diretor Norte, em Palmas/TO.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Palmas/TO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente